Tribunal: TJES
Processo: 5019020-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019020-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUSCELINO SEIBERT

AGRAVADO: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A RENDA DECLARADA E O PATRIMÔNIO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Juscelino Seibert contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da ação monitória ajuizada por Cristal Morada do Lago Empreendimentos SPE e Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, pessoa física. Sustenta o recorrente que aufere renda mensal de aproximadamente R$ 2.800,00, valor que seria insuficiente para suportar os custos do processo sem comprometer sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se Juscelino Seibert, pessoa física, faz jus à concessão da gratuidade de justiça à luz da sua condição financeira demonstrada nos autos, especialmente diante da presunção relativa conferida pela declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 3º, do CPC prevê presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, cabendo à parte contrária produzir prova em sentido contrário.

A presunção legal pode ser afastada por fundadas razões que demonstrem incompatibilidade entre a declaração de pobreza e os elementos constantes nos autos, inclusive documentos produzidos pela parte adversa.

O agravante declara pró-labore de R$ 2.800,00, porém os documentos revelam situação financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência: existência de quatro imóveis, participação em fábrica/loja de tecidos e uniformes, além de sociedade da esposa em escritório de advocacia com capital social de R$ 105.000,00 e de contabilidade.

A declaração de imposto de renda apresentada demonstra rendimentos anuais de aproximadamente R$ 30.000,00, os quais, conjugados ao patrimônio e à estrutura societária familiar, infirmam a veracidade da condição de miserabilidade jurídica alegada.

A tentativa de ocultação do padrão de vida, demonstrada pelas contradições entre os documentos e a alegação de hipossuficiência, constitui indício de má-fé processual e impede o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada por prova idônea em sentido contrário.

A existência de patrimônio relevante e participação societária afasta a condição de miserabilidade jurídica e impede a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

A incompatibilidade entre os documentos apresentados e a alegação de pobreza autoriza o indeferimento do pedido, ainda que a renda mensal declarada seja modesta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, § 3º; Lei nº 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de precedentes específicos no voto analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já referido, Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por

JUSCELINO SEIBERT

contra decisão (id 53671925) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que nos autos da ação monitória interposta por
CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE, CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 11279639), sustenta o agravante, em síntese, que não pode arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento, tendo em vista a renda no valor aproximado de R$2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos reais), suficiente apenas para cobrir os gastos inerentes à subsistência.

Em cognição sumária (id n° 10035911), foi proferida decisão atribuindo efeito suspensivo ao recurso tão somente para obstar o cancelamento da distribuição do processo originário até que a questão devolvida fosse aferida pelo órgão colegiado.

Nas contrarrazões (id n° 10755935), o agravado alega, em resumo, que o agravante possui situação econômica incompatível com a hipossuficiência, motivo pelo qual requer o não conhecimento e o não provimento do agravo de instrumento interposto.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra,
“a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

No entanto, impõe-se ressaltar que a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

Verifico que, a partir da análise do imposto de renda juntado aos autos, o agravante possui rendimentos tributáveis de aproximadamente R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) por ano, fato que é incompatível com a hipossuficiência financeira alegada. Assim, há fundadas razões que infirmam a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Em análise aos documentos juntados pela parte agravada nos autos, verifico que o estilo de vida de Juscelino Seibert e sua família não condiz com a alegada condição de hipossuficiência. Conforme referido, o agravante e sua esposa possuem 4 (quatro) imóveis; uma fábrica/loja de tecidos e uniformes e sua esposa possui um escritório de advocacia com capital social de R$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais), além de um escritório de assessoria contábil.

Nesse mesmo sentido, a indicação de pró-labore no valor de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) mensais não é elemento capaz de comprovar a falta de capacidade financeira, na medida em que se trata de documento unilateral produzido pelo próprio agravante.

Logo, a partir da análise dos documentos de comprovação nos autos, é possível afirmar que a obtenção de gratuidade de justiça não é devida ao agravante, pois suas alegações são contraditórias com relação aos fatos e a sua situação patrimonial. Assim, é notável que ele tenta ocultar sua verdadeira condição financeira e seu padrão de vida, a fim de obter vantagem indevida, com foi também observado nas contrarrazões do agravado à decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo para obstar o arquivamento do processo.

Com isso, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelo agravante, de forma que
não faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e a ele

nego
provimento
, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez